Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PROCEDIMENTO INCIDENTAL. COMPETÊNCIA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOJ, 27, I. CPC 512 E 516, II.
1. A liquidação de sentença de partilha de bens em divórcio é mero procedimento incidental da ação de conhecimento e, portanto, deve seguir a competência do feito originário (LOJ, 27, I c/c CPC, 512 e 516, II).
2. Deu-se provimento ao conflito para declarar competente o Juízo suscitado.